Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705280-07.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILSON SENA BATISTA IMPETRANTE: THATYANE COSTA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THATYANE COSTA SILVA em favor de ROMILSON SENA BATISTA, contra decisão do MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Narra a impetrante que a autoridade policial da 23a Delegacia de Polícia, no IP 875/2020, imputou ao paciente e a outro acusado a autoria do crime de tentativa de homicídio cometida contra Leandro Santos Lopes. Aduz que, em 21/10/2020, o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia, a fim de ser interrogado, e foi preso, em razão de mandado de prisão temporária. Salienta que, em 20/11/2020, foi posto em liberdade, mas em 15/1/2021, foi preso novamente, em sua residência, em decorrência de mandado de prisão preventiva. Informa que a defesa, mesmo após várias tentativas, não conseguiu ter acesso à íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Argumenta que, desde o início do processo se encontrou em local certo e sabido e que o local onde foi preso no mandado de prisão preventiva é o mesmo em que foi localizado para ser devidamente intimado. Assevera que o paciente é primário, não possui maus antecedentes, é arrimo de família, é casado e pai de dois filhos, possui residência fixa onde foi devidamente citado para responder o presente processo e sempre foi trabalhador com emprego lícito. Alega que, “sem adentrar muito ao mérito, nos autos existem diversas contradições quanto aos indícios suficientes de autoria quanto ao acusado”. Sustenta que a prisão preventiva do paciente configura verdadeira antecipação de pena, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. ROMILSON SENA BATISTA, paciente, juntamente com ERIORLAN FERREIRA DA SILVA, vulgo “Alan”, foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal) contra a vítima Leandro Santos Lopes. Não consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas, em consulta à Ação Penal n. 0723525-91.2020.8.07.0003, foi possível ter acesso ao inteiro teor do decisum: (...) No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado nos autos, considerando os termos de declaração prestados pela vítima e sua namorada Damiana, os quais apontaram ERIORLAN como sendo o autor dos disparos. Os depoentes também foram categóricos em afirmar que ERIORLAN atentou contra a vida da vítima a mando de ROMILSON, após uma discussão entre ROMILSON e LEANDRO pelas redes sociais. Ainda, ressalta-se que, a possível motivação do delito estaria relacionado ao fato de a vítima ter começado um relacionamento amoroso com DAMIANA, ex companheira de ROMILSON, causando, assim, as desavenças entre os dois, por questões relacionadas a ciúmes. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Dessa forma, as provas até então colhidas corroboram no sentido de que os indiciados, em tese, praticaram o crime de homicídio doloso, na forma tentada, qualificado pelo motivo torpe e ainda com recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, sendo ROMILSON (incurso nas penas artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal) e ERIORLAN (incurso nas penas artigo 121,§2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, o que demonstra a periculosidade social dos acusados. Há de se considerar também que, conforme bem delineado pelo Ministério Público, o representado ERIORLAN ostenta anotações criminais de delitos graves. Nesse sentido, sua custódia cautelar se monstra necessária, inclusive, para se evitar a reiteração delitiva. A prisão cautelar dos acusados também se faz necessária para assegurar a instrução criminal, evitando, assim, eventual intimidações da vítima e demais testemunhas arroladas. Ainda, no presente caso, é imperioso que se assegure a aplicação da lei penal, considerando que ERIORLAN encontra-se foragido, o que indica que se pretende eximir-se de eventuais responsabilidades penais. Ressalto, por fim, que, em razão da gravidade do delito supostamente praticado pelos indiciados, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 78636926, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERIORLAN FERREIRA DA SILVA, vulgo “Alan” e de ROMILSON SENA BATISTA, qualificados, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e ainda para a garantia de aplicação da lei penal. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi cometido em via pública e por motivo torpe. Consta que ERIOLAN teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima LEANDRO a mando do paciente ROMILSON, em decorrência de ciúmes de ROMILSON em relação à vítima que se relacionava com a sua ex-esposa. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador